Tribunal: TJMT
Processo: 1014946-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014946-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Recondução, Remoção, Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO - CPF: 594.000.561-68 (AGRAVANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA – REMOÇÃO
EX OFFICIO
– NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA LEI Nº 8.275/2004 - INTERESSE PÚBLICO CONDICIONADO A ORDEM DE PREFERÊNCIA - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO.

“(...) 4 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais. (N.U 1002952-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hercolis Paulo Amaral Cardoso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015128-34.2023.8.11.0041, impetrado contra ato da Delegada de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, titular da Delegacia Regional de Cáceres/MT, Alessandrah Marquez Alecrim, indeferiu o pedido de tutela antecipada, que objetivava a suspensão da Portaria n. 2022.10.17969, que determinou a sua remoção.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que é servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, lotado no Centro Integrado de Segurança e Cidadania em Cáceres/MT, desde a sua aprovação no concurso público de provas e títulos da Polícia Judiciária Civil.

Narra que, no dia 31 de outubro de 2022, “foi surpreendido por uma portaria administrativa n. 2022.10.17969, exarada por Alessandrah Marques Alecrim, Delegada de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, titular da Delegacia Regional de Cáceres/MT, determinando a sua remoção por ‘necessidade da administração pública’, para a unidade da Polícia Civil em Rio Branco no Estado de Mato Grosso”.

Assegura que tal ato viola o princípio da legalidade administrativa, por não haver exposição expressa dos motivos, bem como pela inobservância da ordem de preferência estabelecida pela Lei n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que define critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Verbera que não se está a negar que a remoção é ato discricionário da Administração, no entanto, há particularidades que devem ser observadas. Na hipótese, deve ser considerada a circunstância de que possui uma filha, em idade escolar e a remoção de ofício somente pode ocorrer durante o período das férias escolares, nos termos da legislação de regência.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
.

Decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo (id. 173697170).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 179222667.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José Zuqueti, opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 183356196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Hercolis Paulo Amaral Cardoso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015128-34.2023.8.11.0041, impetrado contra ato da Delegada de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, titular da Delegacia Regional de Cáceres/MT, Alessandrah Marquez Alecrim, indeferiu o pedido de tutela antecipada, que objetivava a suspensão da Portaria n. 2022.10.17969, que determinou a sua remoção.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“(...) À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão temporária dos efeitos da portaria n. 2022.10.17969, para restabelecer os efeitos da portaria n. 26/2015 e, assim, determinar a recondução do impetrante HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO à Delegacia de Polícia de Cáceres – MT.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se há possibilidade em suspender portaria que determinou a remoção de servidor público estadual, em razão de necessidade da administração pública.

A questão posta é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

É de sabença geral que, para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7.º, inciso III, da Lei 12.016/2009).

No caso, extrai-se dos autos originários que Hercolis Paulo Amaral Cardoso, Investigador da Polícia Civil, lotado no Centro Integrado de Segurança e Cidadania no Município de Cáceres/MT, foi removido para a unidade da Polícia Civil do Município de Rio Branco/MT, por meio da Portaria n.
2022.10.17969.

Sobre o tema, a Lei n. 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo do Estado, dispõe:

Art. 5º O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.º Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.

§ 2.º É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico. [...].

É de se observar, portanto, pela literalidade do artigo 5º da Lei n. 8.275/2004, que a remoção de servidor público, para atender o interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência, que, pelo que consta nos autos, não foi apresentada pela Administração.

Não se nega que a remoção é ato discricionário da Administração Pública. Todavia, além do ato impugnação não indicar que observou à literalidade do supramencionado artigo 5º da Lei n. 8.275/2004, que disciplina ser remoção de servidor público, para atender o interesse público, condicionada a uma ordem de preferência, há particularidades que devem ser consideradas, como o fato de: (1) o Agravante estar lotado no município de Cáceres desde o ano de 2008, tendo constituído família e se estruturado na cidade; e, (2) o Agravante possuir filha em idade escolar que se encontra em pleno ano letivo.

Ainda, ressalto que no presente Recurso, o Agravante logra êxito em demonstrar a existência de cerca de 30 (trinta) investigadores de polícia lotados na mesma unidade, de forma que a sua remoção, sem observância dos critérios estabelecidos por lei específica, viola o direito líquido e certo do Impetrante.

Este Sodalício já decidiu sobre o assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – REMOÇÃO EX OFFÍCIO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA. MÉRITO - SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – AUSENCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONGENERE NA LOCALIDADE – ESCOLHA DO SERVIDOR QUANDO EXISTENTE O INTERESSE PUBLICO CONDICIONADA A ORDEM DE PREFERÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO PAUTADO NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS AMPARADOS PELA COSTITUIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1 – Preliminar: Ilegitimidade Passiva - Nos termos do artigo 12, VI da Lei n. 407/2010: “Art. 12 Compete ao Delegado Geral: (...) VI - promover a remoção dos policiais civis, observadas as disposições legais;”, devendo o writ prosseguir apenas contra o subscritor do ato trazido como violador de direito líquido e certo.

2 - Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.

3 – Da literalidade do artigo 5º da Lei n. 8.275/2004, a remoção, quando existente o interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência, que deve ser observada pela Administração quando da escolha do Policial a ser removido.

4 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise, respeitando os princípios da razoabilidade e os direitos individuais e sociais.

(N.U 1002952-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Inclusive, conforme bem pontuado em sede de parecer ministerial “
t
al modalidade de deslocamento funcional de servidor, não pode ser revestida de arbítrio por parte de ‘órgão’ administrativo, sob pena de transfigurar-se em flagrante ofensa ao Princípio Administrativo da Impessoalidade, por isso é que, cabe ao administrador explicitar, de forma clara, as razões de sua decisão, permitindo, com isso, que seja exercido o controle de legalidade de seu ato, por intermédio, neste caso, do Judiciário
”
.

Logo, a princípio, mostra-se a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, bem como o risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto,
para suspender os efeitos da Portaria que determina a remoção do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024